Tribunal: TJSP
Processo: 1026731-70.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
r Estadual 180/1978, que vigia à época do estabelecimento do benefício – Autora que alega ausência de má-fé no recebimento do pagamento por estar cursando outro curso superior – Descabimento – Hipótese não prevista na legislação que rege a matéria – Impossibilidade de interpretação extensiva – Ônus probatório que cabia à ré quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Exegese do art. 373, II, do CPC (vigente) – Ausência de configuração de boa-fé na conduta da ré – Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para julgar procedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1026731-70.2018.8.26.0071; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
Apelação - PENSÃO POR MORTE – Suspensão do benefício previdenciário – Pretensão de condenação da ré ao ressarcimento de valor pago indevidamente a título de pensão – Cabimento - Beneficiária maior de 21 (vinte e um) anos que concluiu o curso superior - Possibilidade – Ocorrência de um dos fatos previstos para a cessação do benefício (conclusão de curso superior) – Exegese do § 2o do art. 147, da

Ementa:
Apelação - PENSÃO POR MORTE – Suspensão do benefício previdenciário – Pretensão de condenação da ré ao ressarcimento de valor pago indevidamente a título de pensão – Cabimento - Beneficiária maior de 21 (vinte e um) anos que concluiu o curso superior - Possibilidade – Ocorrência de um dos fatos previstos para a cessação do benefício (conclusão de curso superior) – Exegese do § 2o do art. 147, da Lei Complementar Estadual 180/1978, que vigia à época do estabelecimento do benefício – Autora que alega ausência de má-fé no recebimento do pagamento por estar cursando outro curso superior – Descabimento – Hipótese não prevista na legislação que rege a matéria – Impossibilidade de interpretação extensiva – Ônus probatório que cabia à ré quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Exegese do art. 373, II, do CPC (vigente) – Ausência de configuração de boa-fé na conduta da ré – Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para julgar procedente a ação.